Tribunal: STF
Processo: ARE 1473963
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imunidade tributária. Previdência privada. Disponibilização de planos com e sem contribuição. Impossibilidade de reconhecimento da imunidade de que trata a Súmula nº 730/STF. Precedentes.



    1. Os precedentes que deram origem à Súmula nº 730 do STF indicam que, havendo a participação onerosa dos beneficiários/associados no custeio dos benefícios oferecidos pelo plano de previdência privada, estará afastada a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).